Tribunal: TJBA
Processo: 8000327-73.2016.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000327-73.2016.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REUZA ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:
ADRIANA COSTA E SILVA MOTA DOS SANTOS

APELADO: GLAUBER RAMON RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
GUSTAVO CUNHA DONATO, EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA, WALLYSSON VIANA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. MELHOR POSSE DO RÉU DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse e revogou a liminar anteriormente concedida, reconhecendo que a autora não se desincumbiu do ônus de provar a sua posse sobre o imóvel e o esbulho praticado pelo réu, o qual demonstrou exercer a posse fática sobre o bem desde 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) verificar o preenchimento dos requisitos para a reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC; (ii) analisar o conjunto probatório acerca da posse anterior da autora e da ocorrência de esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Alegou a autora ser legítima possuidora do imóvel desde 2010, havido por compra de seu ex-companheiro, e que o réu teria invadido o bem em 2015.

Percebe-se, portanto, que a instrução probatória, especialmente a prova testemunhal, não confirmou a posse anterior da autora. Ao revés, as testemunhas vizinhas ao imóvel confirmaram que o réu adquiriu o lote em 2014 e, desde então, exerce posse pública, tendo inclusive murado o terreno.

No caso dos autos, foi identificada a fragilidade das provas da autora frente à demonstração de posse do réu, que realizou benfeitorias no local antes mesmo da data do suposto esbulho alegado na inicial.

Eventual discussão sobre a titularidade do domínio ou irregularidades no loteamento não tem o condão de prejudicar a análise puramente possessória, onde deve prevalecer a situação fática daquele que dá melhor destinação econômica e social ao bem, não tendo a autora comprovado o exercício de poder fático sobre a coisa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000327-73.2016.8.05.0051
, em que figuram como apelante REUZA ANTONIO DE JESUS e como apelada GLAUBER RAMON RIBEIRO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA